Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EFETIVO PAGAMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus Banco Inter S/A, SAX S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Banco Itaucard S/A, de forma solidária, a pagarem à autora a quantia de R$ 2.935,98. 1.1. Na peça recursal o réu Banco Itaucard assevera a inexistência de falha na prestação dos seus serviços, tendo comprovado o regular processamento do pagamento em 16/09/2022, conforme registro na fatura do cartão de crédito com vencimento em outubro/2022, não configurando dano material, pugnando pela reforma da sentença para sua exclusão da condenação ou, alternativamente, da condenação ao pagamento em dobro. 1.2. Em suas razões recursais, o Banco Inter assevera que no dia 12/09/2022 a autora contestou uma compra realizada a débito, razão da concessão do crédito em confiança no valor de R$ 1.467,99 no dia 16/09/2022, sendo que no dia 03/11/2022 houve a renovação do débito deste valor, após verificada a regularidade da compra. Aduz que não houve falha na prestação de seus serviços, tendo sido a transação devidamente autenticada pela autora, sem falha no sistema do banco e o estabelecimento não solicitou estorno da transação. Pugna pela reforma da sentença para afastamento da condenação e julgamento improcedente dos pedidos iniciais ou a exclusão da condenação da restituição do valor em dobro.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61248536; ID 61248538), com preparos regulares (ID 61248537 e ID 61248537 pág. 8; ID 61248539 e ID 61248540) e contrarrazoado pela autora (ID 61248546).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, amoldando-se autora e réu aos conceitos de consumidora e fornecedor, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes. Ademais, segundo o Enunciado 297/STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” e consoante o Enunciado 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Na origem informou a autora que no dia 12/09/2022 compareceu a uma Loja Marisa para pagamento do cartão de crédito da sua genitora no valor de R$ 1.467,99, com vencimento em 17/09/2022, utilizando-se do saldo na conta corrente custodiada no Banco Inter, esclarecendo que esta operação não foi concluída por erro sistêmico de um dos réus. O Banco Inter sustenta que na verdade a operação do dia 12/09/2022 foi efetivamente concluída (ID 61248502 pg. 4), mas a autora impugnou a compra/pagamento (ID 61248497), pelo que foi o valor estornado em 16/09/2022, a título de crédito em confiança. Nesta data (16/09/2022), a autora transferiu referido valor para outra conta de sua titularidade custodiada pelo Banco Bradesco, por intermédio da qual pagou a aludida fatura do cartão de sua genitora, o que foi confirmado pelo réu Itaucard (ID 6128473 pág. 5). Aduz a autora que o Banco Inter, no dia 03/11/2022, debitou novamente o valor da compra.
5. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. Ocorre que, apesar da autora ter efetuado a compra/pagamento da fatura do cartão de sua genitora desde o dia 16/09/2022, processado no dia 17/09/2022, o que confirma o réu Itaucard, os réus não foram capazes de identificar o pagamento, efetuando nova cobrança no dia 03/11/2022, tampouco tendo o réu Itaucard comunicado o Banco Inter da referida quitação.
7. No tocante à condenação à restituição do valor em dobro, não se verifica a ocorrência de erro justificável, não tendo os réus levado a cabo as medidas administrativas pertinentes, apesar do razoável interstício entre 16/09/2022 e a cobrança indevida em 03/11/2022, mesmo tendo a autora comunicado o erro.
8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenados ambos os recorrentes vencidos a pagar honorários advocatícios, cada qual no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.